Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-03457
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-12-06
Data de publicação: 2012-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2012/3457
Acusado: João Beckhauser
Ementa: Não divulgação tempestiva de fato relevante. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu aplicar ao acusado João Beckhauser a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), pela não divulgação tempestiva de fato relevante, em infração ao art. 3o, caput, e § 3o da Instrução
CVM no 358/2002.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Presente a Procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3457
Acusado: João Beckhauser
Assunto: Não divulgação tempestiva de fato relevante
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Acusação
1. O presente processo administrativo sancionador teve como origem o Processo CVM no RJ2011/897, que
analisou a não divulgação de fato relevante pela Companhia Industrial Schlösser S.A. ("Companhia") referente
à possível negociação de seu controle, conforme os fatos abaixo relatados.
2. Em 17.01.2011, uma segunda-feira, a Companhia publicou Comunicado ao Mercado informando sobre a futura
convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou de
falência da Companhia.
3. Em 27.01.2011, a Superintendência de Relações com Empresas (" SEP"), detectou uma atipicidade no
movimento do preço e do volume negociado das ações preferenciais da Companhia ocorrida em 14/01/2011,
sexta-feira anterior ao Comunicado ao Mercado acima mencionado. A atipicidade consistiu no fato de, no fim
do pregão, às 17h45min, o preço de R$ 6,80, estável desde a abertura, cair abruptamente para R$ 4,00.
4. A SEP, ao investigar a questão, descobriu duas matérias no site de dois meios de comunicação locais da
cidade de Brusque - SC, onde fica a sede da Companhia, com as seguintes manchetes:
i. "Cia. Industrial Schlösser decreta falência", no site do Jornal Município Dia a Dia, às 15h51min do dia
1/5

14/01/2011; e
ii. "Schlösser pedirá falência", no site da Rádio Cidade Brusque, às 17h16min do mesmo dia.
5. Como as matérias afirmavam que os empregados da Schlösser tinham sido comunicados, na manhã do dia
14.01.2011, que a Companhia entraria com pedido de falência no dia 17.01.2011, a SEP oficiou a Companhia,
pedindo manifestação sobre o possível vazamento da informação sobre o pedido de recuperação judicial.
6. A Companhia respondeu, negando qualquer veracidade às informações veiculadas nos sites acima, que teriam
sido prestadas pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau, Gaspar e Indaial
("Sintrafite"), o Sr. A. B., e não pela administração da Companhia.
7. A Companhia especulou que tal boato poderia ter decorrido da paralisação temporária de suas atividades,
devido a dificuldades econômico-financeiras, o que efetivamente ocorreu.
8. Assim, em 03.02.2011, a SEP oficiou o Sintrafite acerca da informação divulgada no Jornal Município Dia a Dia
em 14.01.2011 e pediu o nome de quem na Companhia teria informado o sindicato.
9. O Sindicato respondeu que a paralisação das atividades surpreendeu os empregados, que voltavam de férias
coletivas em 03.01.2011. O Sintrafite, assim, questionou a diretoria da Companhia, em especial o Diretor de
Relações com Investidores ("DRI"), o Sr. João Beckhauser, e o Diretor Marcus Schlösser, que teriam dito que
no dia 17.01.2011 seria publicado o "edital de autofalência" e que todos os empregados seriam dispensados.
De posse dessa informação, o sindicato informou aos empregados e divulgou o fato para a imprensa, para que
todos tomassem conhecimento da realização da assembleia.
10. O Sintrafite esclareceu à SEP que não havia registros que os diretores acima-mencionados teriam antecipado a
notícia de que a Companhia pediria falência, pois esta informação foi revelada em uma conversa pessoal e
informal.
11. Em 04.03.2011, a SEP enviou um Ofício de Alerta ao DRI da Companhia pela violação do art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02, pois não houve divulgação imediata do fato relevante que levou à queda de
41,18%, em 14.01.2011, na cotação das ações preferenciais da Companhia. A violação foi atenuada pelo fato
de o atraso ter durado somente um pregão; de não ter sido detectada a participação de pessoas ligadas à
Companhia nas negociações deste dia; e de o Sintrafite não ter apresentado nenhuma comprovação da notícia
antecipada dada a ele pelos diretores da Companhia.
12. Coincidentemente, em 03.03.2011, uma alta abrupta no preço das ações preferenciais levou a BM&FBovespa
a questionar o Sr. João Beckhauser, DRI da Companhia, sobre algum fato que justificasse a grande oscilação
no preço e no volume negociado das ações preferenciais entre 17.02.2011 e 03.03.2011. O questionamento foi
reiterado em 04.03.2011, sem resposta do DRI a nenhum dos dois.
13. Em 09.03.2011, a SEP enviou novo ofício à Companhia, questionando a inexistência de divulgação de fato
relevante ao mercado em face da nova notícia publicada no site do Jornal Município Dia a Dia em 28/02/2011,
que informava uma possível negociação em fase final de um grupo de investidores de São Paulo,
representados pelo empresário Sr. J.S., a fim de assumir o controle da Companhia. A SEP exigiu também que
os ofícios da BM&FBovespa fossem devidamente respondidos.
14. A Companhia respondeu ao ofício alegando que desconhecia qualquer negociação nesses termos, por isso
não divulgou nenhum fato relevante. O DRI da Companhia, o Sr. João Beckhauser, ao questionar o Sintrafite,
foi informado que o Sr. J.S. efetivamente apareceu na assembleia do sindicato, tendo se qualificado como
representante de investidores que estariam adquirindo o controle da Companhia. O DRI prontamente negou ao
sindicato a existência de tal negociação.
15. A SEP entendeu que a divulgação na imprensa de uma possível venda da Companhia à beira da falência, junto
com a negação da existência de tal negociação pelo DRI seria um fato de caráter negocial capaz de influir na
decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as ações emitidas pela Companhia, ou seja, um fato
relevante, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/021. Por isso, a negação do boato deveria ter a
mesma publicidade do boato veiculado.
16. Ao DRI cumpria ter divulgado, espontânea e imediatamente, ao mercado, à CVM e à BM&FBovespa o
desmentido que fez ao Sintrafite, como exigido pelo art. 3o, caput e pelo §3o da Instrução CVM no 358/02 2. Tal
desmentido só foi divulgado em Comunicado ao Mercado de 10.03.2011, após o impacto positivo no preço das
2/5

ações que tal notícia não desmentida previsivelmente teria. A divulgação do Fato Relevante, e não
Comunicado ao Mercado, deveria ter-se dado em 03.03.2011.
17. Em Termo de Acusação de 04.04.2012, com base nos fatos acima narrados, a SEP acusou o Sr. João
Beckhauser de ter descumprido o art. 3o da Instrução CVM no 358/02, por não ter, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Companhia Industrial Schlösser S.A., divulgado, no máximo em 03.03.2011,
Fato Relevante sobre a inexistência de negociação do controle da Companhia para um grupo de investidores,
a fim de interromper a assimetria informacional após a valorização abrupta das ações preferenciais de emissão
da Companhia observada neste mesmo dia, decorrente da notícia veiculada no Jornal Município Dia a Dia em
28.02.2011.
II. Defesa
18. Em defesa de 14.06.2012, o Sr. João Beckhauser alegou que:
i. como não havia nenhuma negociação acerca do controle da Companhia, nada havia a ser divulgado;
ii. o boato infundado foi devidamente retificado pela Companhia junto ao Sintrafite;
iii. a Companhia divulgou, em 10.03.2011, a informação exigida pela CVM em seu ofício de 09.03.2011.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------
"Art. 2o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa
influir de modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.
(...)"
2 "Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente
em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
(...)
§ 3o - O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato, ou fato, relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou
em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2012/3457

Acusado: João Beckhauser
Assunto: Não divulgação tempestiva de fato relevante
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. Trata-se do descumprimento por parte de Diretor de Relações com Investidores de companhia aberta da
obrigação de divulgar correta e tempestivamente fato relevante. O objetivo desta obrigação, prevista na
Instrução CVM no 358/02, é garantir a simetria de informações no mercado de capitais, evitando distorções na
formação dos preços, exatamente como a valorização atípica das ações preferenciais da Industrial Schlösser
S.A. ocorrida em 03.03.2011.
2. A Instrução CVM no 358/02 foi editada em função do mandato legal da CVM previsto na Lei 6.385/76, em
especial nos artigos 8o, I e III, 18, II, a e 22, §1o, I, V e VI. A preocupação da lei, conforme notou o Diretor
3/5

Roberto Tadeu Antunes Fernandes ao julgar o PAS CVM no RJ2012/3168, em 13/11/2012, deve-se à adoção,
pelo nosso ordenamento, do sistema de "full disclosure, ou seja, o da total publicidade de atos e fatos que
possam de qualquer forma afetar a tomada de decisão dos investidores sobre aquisição de valor mobiliário da
companhia, (...)".
3. Esta obrigação cabe ao Diretor de Relações com Investidores, no caso o Sr. João Beckhauser, conforme o art.
3o, caput, da Instrução CVM no 358/02, ora defendente.
4. A definição de fato relevante do art. 2o da Instrução CVM no 358/02, que decorre do art. 22, §1o, VI, da Lei no
6.385/76, é bem ampla e inclui tanto decisões da administração da companhia quanto quaisquer outros atos ou
fatos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro capazes de influenciar a
cotação dos valores mobiliários ou a decisão dos investidores de comprar, vender ou manter seus valores
mobiliários.
5. No caso da Schlösser, houve um fato relevante, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 358/02, devido a
atos alheios à administração, ao que tudo indica nos autos, que foi o boato iniciado por um suposto empresário
de São Paulo de que o controle da Companhia estaria sendo negociado.
6. Dada a situação financeiramente precária da Companhia, tal notícia, entendida como crível pelos investidores
ao ser noticiada na imprensa local, teve como efeito a valorização repentina da cotação das ações
preferenciais da Companhia. Não só o fato relevante tinha o potencial de influenciar na precificação das ações
como efetivamente o fez. E o fez, porque a administração da Companhia, na figura do Sr. João Beckhauser,
contentou-se em desmentir o boato diretamente ao sindicato, ao invés de publicamente por meio de fato
relevante.
7. O boato afetou a negociação dos papeis da Companhia, como o próprio desenrolar dos fatos posteriores à
notícia demonstrou, e deveria ter sido desmentido por meio da divulgação de fato relevante, na forma prevista
na Instrução CVM no 358/2002, isto é, através do arquivamento no sistema IPE da CVM e publicação em jornal
de grande circulação, a fim de lhe conferir publicidade capaz de neutralizar o boato, como corretamente
entendeu a SEP.
8. O Sr. João Beckhauser defendeu-se, afirmando que, como não havia nada a ser divulgado, não o fez. No
entanto, errou o DRI da Schlösser neste particular, pois havia algo a ser divulgado, que era a negação do
boato, que já gerava efeitos na decisão de investidores.
9. A acusação não identificou beneficiados na Companhia pela não divulgação tempestiva do fato relevante, mas
o benefício concreto não é exigido pela norma para caracterizar uma infração à Instrução CVM no 358/02.
Contudo, conforme lembrado pelo Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes no PAS mencionado acima, "o
bem que se tutela ao se exigir a ampla publicidade dos negócios de uma companhia aberta é o ordenamento
do mercado de valores mobiliários, é a prevalência da igualdade de conhecimento entre todos aqueles que
necessitam da informação para decidir sobre seus negócios".
10. Ademais, o DRI, ao ser instado pela SEP a publicar fato relevante, o fez por meio de comunicado ao mercado
e com atraso de uma semana. Deveria tê-lo divulgado até o dia 03.03.2011, mas só o fez no dia 10.03.2011,
após receber novo ofício da SEP, determinando a publicação de fato relevante.
11. Conforme o §4o do art. 3o da Instrução CVM no 358/02, a divulgação de fato relevante "deverá se dar através
de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela companhia". O Colegiado1
também já decidiu que o fato relevante exige a publicação nos jornais de grande circulação habitualmente
utilizados pela companhia, o que seria bastante apropriado na situação fática da Schlösser. Esta informação já
constava no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/no 01/2010 e foi confirmada e detalhada no OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SEP/no 04/2011 e OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/no 02/2012, que explicam a diferença entre
a divulgação do fato relevante e do comunicado ao mercado. Este último serve para a divulgação de outras
informações que não sejam fatos relevantes e, por isso, não exigem a publicação simultânea em jornal.
12. Assim, condeno:
i. o Sr. João Beckhauser, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Industrial Schlösser
S.A., à multa de R$ 100.000,00, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, por não ter
divulgado de forma correta e tempestiva fato relevante sobre a inexistência de negociação do controle
da Companhia, em violação ao art. 3o, caput, e §3o da Instrução CVM no 358/02.
4/5

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------------
1 Processo CVM no RJ2006/1574, julgado em 22/08/2006.

Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3457 realizada no dia 06 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/3457 realizada no dia de 06 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3457 realizada no dia 06 de dezembro de 2012.
Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 ao acusado João Beckhauser, e encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

5/5